Tribunal: TJMT
Processo: 1049891-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049891-50.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CLAUDIO RAUBER
RECORRIDA: FRIBON TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO DE CINCO HORAS A PARTIR DO INGRESSO NO PÁTIO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIAS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROTEÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por estadias e danos morais, formulado por transportador autônomo de cargas em face de empresa transportadora. O recorrente alega demora de 172 horas no descarregamento de grãos, após chegada ao local de destino, pleiteando indenização com base no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. Adicionalmente, requer obrigação de não fazer, para impedir o bloqueio do CPF e das placas do veículo. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que o veículo não teria chegado no horário agendado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir o momento de início da contagem do prazo de cinco horas para carga e descarga, conforme art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007;
(ii) verificar a existência de direito à indenização por danos morais em razão do atraso na descarga;
(iii) analisar o cabimento de obrigação de não fazer, visando à proteção contra bloqueio de CPF e placas do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo de cinco horas para carga e descarga começa a ser contado a partir do ingresso do veículo no pátio da empresa, momento em que o transportador se coloca à disposição do contratante, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.
A comprovação da chegada às 17h00 do dia 16/11/2023, com permanência no local para o procedimento de descarga, evidencia excesso de prazo e impõe a condenação à indenização por estadias, nos termos da Lei no 11.442/2007.
Não se configura o dano moral, pois o atraso no descarregamento, embora cause transtorno, não extrapola os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar abalo psicológico ou moral.
O pedido de obrigação de não fazer é acolhido como medida protetiva da atividade econômica do transportador autônomo, visando prevenir retaliações que comprometam o exercício da profissão, em consonância com o princípio da proteção da atividade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O prazo de cinco horas para carga e descarga de veículos de transporte rodoviário de cargas conta-se a partir do ingresso no pátio da empresa, independentemente da fila de espera.
A mera demora no descarregamento, por si só, não configura dano moral indenizável.
É cabível medida protetiva que determine a abstenção de bloqueio de CPF e placas de veículo do transportador autônomo, como forma de resguardar o exercício da atividade econômica.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1003468-37.2021.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 20/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049891-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RAUBER - CPF: 732.392.329-87 (RECORRENTE), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025